Tribunal: TJES
Processo: 5024671-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024671-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que, em ação anulatória, reduziu a multa administrativa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n. 3605/2013 de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

O Município recorrente defende a manutenção do valor integral da multa, sob o argumento de que o ato administrativo é vinculado e observou os critérios objetivos do Decreto Municipal n. 11.738/03 e do Código de Defesa do Consumidor (art. 57). Sustenta, ainda, que a redução desconsidera as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção e que a sentença deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município, atribuindo os ônus sucumbenciais integralmente à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(I) verificar a legalidade da redução da multa administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

(II) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou corretamente o grau de sucumbência de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A redução da multa administrativa pelo Juízo de origem encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o montante fixado em R$24.331,66 mostrou-se desarrazoado diante das circunstâncias do caso concreto. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a penalidade deve ser fixada de forma equilibrada, observando os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e a natureza pedagógica e sancionatória da multa administrativa.

5. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de intervenção judicial na dosimetria de sanções administrativas sempre que demonstrada incompatibilidade entre o valor fixado e os princípios que regem a Administração Pública.

6. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, não se vislumbra cenário de sucumbência mínima em favor do Município, como alegado. A redução significativa do valor da multa evidencia que a parte autora obteve êxito substancial em seu pedido, sendo correta a distribuição proporcional determinada na sentença.

7. Considerando o desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução de multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é admissível, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator (art. 57 do CDC).

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito das partes no processo, sendo incabível o reconhecimento de sucumbência mínima quando a redução do montante da multa representa ganho significativo para a parte autora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 57. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0007806-06.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 27-10-2015.

TJES, Apelação Cível nº 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11-02-2020.

TJES, Apelação Cível nº 0016260-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09-08-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5024671-62.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se o apelante contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelada em ação anulatória e reduziu a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n. 3605/2013 de R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (id 9366344) sustentou o apelante, em síntese, que 1)
“
a autoridade administrativa não tinha outra alternativa (ou seja, não tinha qualquer discricionariedade) QUE NÃO FOSSE A OBSERVÂNCIA CRITERIOSA DE TODOS OS REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES DO DECRETO MUNICIPAL DE N.º 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado”; 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03”; 3) “Além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implicaria indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Órgão-Judiciário”; e 4) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora.”

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto” (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

No caso em análise, nada obstante a infração ao Código de Defesa do Consumidor imputada à apelada no processo administrativo n. 3605/2013 (id 9366111), não pode ser considerada razoável a multa fixada em R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) considerando basicamente o poderio econômico dela.

A possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados acórdãos:

APELAÇÃO C
Í
VEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data do julgamento: 09-08-2021; data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso, reputo razoável a redução da multa de R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como pretende o apelante. O valor da dívida foi substancialmente reduzido, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido, sendo correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais feita na sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.